Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706607-87.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, ERIVELMA ALMEIDA SILVA APELADO: ERIVELMA ALMEIDA SILVA, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Anhanguera Educacional Participações S/A e de apelação adesiva interposta por Erivelma Almeida Silva. A primeira apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, ID. 51672379, pág.03. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. A recorrente não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. Ademais, a apelante não demonstrou a necessidade real de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois não há notícia de execução provisória nem de que esta seja hábil a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Após o decurso do prazo recursal desta decisão, voltem conclusos para apreciação dos recursos. (m) Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator